Tribunal: TJDFT
Processo: 0725721-77.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO CONCEDIDA NA ORIGEM. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDENTE QUÍMICO. EXCEPCIONALIDADE. ART. 4o DA LEI N. 10.216/2001. IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA NÃO EVIDENCIADA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 300 do CPC não autoriza concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise detida dos autos, constata-se que o Juízo de origem observou tal regramento, ao indeferir a tutela provisória vindicada pela parte agravante.
2. Nos termos do art. 3o da Lei n. 10.216/2001, é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.
3. Por sua vez, o art. 4o do mencionado diploma normativo acrescenta que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.
4. A par de tal quadro, se não evidenciada, neste instante, a excepcionalidade necessária a autorizar a medida de internação compulsória do agravado, nos termos do art. 4o da Lei n. 10.216/2001, afigura-se escorreita a r. decisão agravada, ao indeferir a concessão de tutela provisória vindicada pela autora, ora agravante. Anote-se, no aspecto, que, no relatório psiquiátrico apresentado aos autos, não foi recomendada a internação compulsória do agravado, mas tão somente o seu “tratamento por equipe multiprofissional, para melhoria de suas habilidades”.
5. Recurso conhecido e desprovido.